Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729487-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por REGINALDO RODRIGUES CHAVES contra a decisão ID 201170719 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF nos autos do Processo Comum n. 0703132-58.2024.8.07.0019 ajuizado em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade de justiça e determinou ao autor o recolhimento das custas, nos seguintes termos: 1. Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a fim de usufruir do benefício da gratuidade de justiça, o autor apresentou os documentos que acompanham a petição de Id. 198670702. 2. A determinação, todavia, não foi cumprida a contento. 3. Com efeito, a decisão de Id. 194978637 determinou a juntada de cópia dos contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, dos extratos detalhados de todos os cartões relativos aos últimos três meses e da última declaração do imposto de renda. 4. Embora tenha apresentado parte dos documentos solicitados, verifico que o extrato bancário de Id. 198670712 não se refere ao interregno declinado por este Juízo, retratando apenas as operações financeiras relativas ao período de 25.09.2023 a 27.11.2023. 5. Ademais, da análise dos documentos constantes do processo n.o 0702629-37.2024.8.07.0019, extrai-se que o autor possui ao menos mais uma conta bancária, cujas informações não foram apresentadas pelo autor. 6. Desse modo, o pedido não está acompanhado de provas suficientes à verificação da atual condição financeira do autor, a partir das quais se pudesse supor que realmente não tem condições de arcar com as custas da Justiça sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes. 7. Assim, indefiro a benesse pleiteada. 8. Intime-se o autor para apresentar a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Transcorrido o prazo sem a manifestação do requerente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 10. Advindo o recolhimento das custas, retornem os autos conclusos. 11. Cumpra-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta pela garantia de amplo acesso à justiça e necessidade da detida análise dos documentos apresentados. Aduz que apresentou a documentação necessária e suficiente a demonstrar que faz jus à concessão do benefício. Alega que não apresentou extrato bancário determinado pelo Juízo por contratar objeto diverso. Informa que as despesas obrigatórias do autor comprometem grande parte de sua renda. Entende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a concessão da tutela recursal. Ao final, o agravante requer a gratuidade de justiça recursal, a antecipação da tutela para conceder a gratuidade de justiça; e, no mérito, a confirmação da tutela pretendida. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, §7o e 101, §1o, CPC). Em decisão de Id. 61703034 foram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça, e determinado ao agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Certidão de Id. 62296325 atestou a inércia do agravante. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Analisando os autos, verifica-se que o agravante, mesmo intimado para recolher o preparo, restou silente, nos termos da Certidão de Id. 62296325. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Grifou-se Uma vez que oportunizado, ao Agravante, a regularização do preparo e não efetivadas as providências determinadas, impõe-se o reconhecimento da deserção, conforme previsão do art. 101, §2o, do CPC.Nesse sentido, já se posicionou este Eg. Tribunal: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU INDEFERIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré foi indeferido preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, a parte ré não o efetuou, dando ensejo à deserção do recurso interposto e, consequentemente, ao não conhecimento, por manifesta inadmissibilidade, aplicando-se à hipótese o que preconizam os arts. 932, III, e 1.007, ambos, do CPC. [...] 4. Recurso do réu não conhecido. [...] (Acórdão 1388968, 07400332120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.O art. 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os elementos informativos sobre a situação financeira da agravante eram insuficientes para juízo de certeza sobre a carência de recursos, de modo que foi concedido prazo para que a parte agravante juntasse documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 3. Importante que se esclareça que a parte agravante se quedou inerte, deixando de acostar aos autos quaisquer elementos que pudesse demonstrar, de forma mais robusta, o efetivo estado de hipossuficiência alegado. 4. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, de modo que, caso a parte recorrente, intimada para seu recolhimento, quedar-se inerte, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso são medida impostas pela lei, na forma prevista no art. 101, § 2o, do CPC. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1716525, 07292639820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1643675, 07207634320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Nessa linha, diante da omissão da parte interessada em recolher as custas recursais, imperioso se faz o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator